Tribunal: TJDFT
Processo: 0738862-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LISTICONSÓRCIO PASSIVO. APENAS UM LITISCONSORTE INTIMADO. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR INTIMADO. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE.

1. Quando o cumprimento de sentença é movido contra codevedores em litisconsórcio passivo facultativo, a intimação de todos os executados não é requisito para que se atenda a pedido de pesquisa dos bens do devedor que intimado, a fim de garantir a satisfação do direito do exequente.

4. Agravo de instrumento provido.